Tribunal: TJES
Processo: 0020102-02.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020102-02.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLON BORGES DE AQUINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
As circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante, bem como as provas produzidas em sede inquisitorial e judicial demonstram de forma indene de dúvidas que os atos praticados pelos réus apelantes amoldam-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06, e não ao artigo 28 do mesmo diploma legal.

3.
Como já sedimentado na jurisprudência, cabe ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade das custas processuais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0020102-02.2020.8.08.0048

APELANTE: MARLON BORGES DE AQUINO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLON BORGES DE AQUINO
em face da r. sentença prolatada pelo MMª Juíza de Direito da
2ª Vara Criminal de Serra,
que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006,
condenando-o à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado.

O recorrente sustenta não haver prova suficiente para a condenação e requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça.

Conforme a denúncia, no dia 29/11/2020, o réu foi preso em flagrante, quando policiais militares se deslocaram até proximidades da EMEF Pastor Oliveira de Araújo, em razão de informações fornecidas por eleitores, as quais davam conta de dois homens que estavam oferecendo e comercializando drogas ilícitas para as pessoas que iriam votar.

Chegando ao local, ao constatarem a presença dos policiais, os réus empreenderam fuga, ocasião em que os policiais saíram em perseguição aos mesmos, alcançando-os. Por ocasião da abordagem, encontraram com o apelante
a quantia de R$348,00 reais em espécie e em notas de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00 reais, e com o corréu Janderson, 08 pinos contendo cocaína e 16 buchas de maconha.

Pois bem. O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da droga (folhas 26/27), com laudo de exame químico positivo (folhas 194), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

A despeito da negativa do apelante, o policiais militar responsável pelo flagrante disse em juízo
(mídia de folhas 233)
:

“realizavam patrulhamento na região devido às eleições que ocorriam no referido dia quando receberam informações de que dois indivíduos, cujas características foram repassadas, estariam oferecendo e vendendo entorpecentes próximo a uma escola do bairro Divinópolis que era uma zona eleitoral no dia; que foram ao local verificar a informação e ao visualizarem a guarnição estes se evadiram mas foram alcançados e abordados já próximo a BR; que ao ser realizada a busca pessoal com um foi encontrado o dinheiro e com o outro os entorpecentes que se encontravam em suas partes íntimas, práticas rotineiras no tráfico.”

Quanto à validade dos testemunhos de policiais, este Tribunal já se posicionou a respeito. Vejamos:

A jurisprudência deste E. TJES, bem como do C. STJ são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos policiais que realizam a prisão em flagrante do acusado, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos. Autoria delitiva confirmada pelas provas orais colhidas. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 021180068641, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data da Publicação no Diário: 12/08/2019).

Nesse sentido, chama a atenção a quantidade de drogas apreendidas em poder do apelante –
8 pinos de cocaína e 16 buchas de maconha
– que, embora não seja elevada, certamente não se destinavam ao consumo, notadamente pelas circunstâncias da prisão. Afora a
atitude suspeita do apelante e seu comparsa
, o que, inclusive, foi relatado por populares, ambos se evadiram do local com a chegada da polícia, ocasião logrou-se a apreensão de entorpecentes em meio à abordagem. Para além disso, não se pode olvidar o acondicionamento da droga, devidamente individualizada para o comércio,
razão por que não há que se falar também na desclassificação para o crime de uso.

Não é de mais lembrar, a quantidade de droga
não é o único elemento para se verificar a destinação da droga
, tal como previsto no artigo 28, §2º, da Lei 11343/06: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

O corréu Janderson, inclusive, confessou perante os policiais,

que transportava o ilícito a pedido de uma pessoa chamada Dalysson.
Ao certo, o acusado se retratou em juízo, alegando que transportava os entorpecentes a pedido de terceiro. No entanto, o depoimento dos policiais corroboram à versão lançada na denúncia, comprovando a tese acusatória.

Portanto, todas as circunstâncias acima destrinchadas, corroboradas pelo depoimento dos policiais prestados em sede judicial e extrajudicial, autorizam a formação do juízo condenatório.

Por fim, quanto à concessão de assistência judiciária gratuita, sabe-se que “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas],
é

na

fase

de

execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016)

Sendo assim,
na esteira do parecer ministerial, conheço recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.

É como voto.